Tribunal: TJSP
Processo: 2228580-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Suspensão da ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud. Medida que se revela útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do feito executivo. Inteligência do art. 835, inciso I, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Suspensão da ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud. Medida que se revela útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do feito executivo. Inteligência do art. 835, inciso I, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária da empresa executada. Alegação de que o valor bloqueado é destinado ao pagamento de verbas salariais de seus funcionários e que possui natureza alimentar. Devedora pessoa jurídica. Hipóteses do art. 833, inciso IV do CPC que abrange verbas recebidas por pessoa física ou trabalhador autônomo, desde que destinadas ao sustento familiar, situação que não se amolda ao caso. Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.